Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800342-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0800342-11.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES

REPRESENTANTE LEGAL: NELMA CATARINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

1.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2.

O PREQUESTIONAMENTO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO O JULGADO TENHA SE OMITIDO A RESPEITO DE TESE DEBATIDA NO DECORRER DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28

de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0800342-11.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES

REPRESENTANTE LEGAL: NELMA CATARINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão proferido nos autos, (id 12658992), que, à unanimidade, denegou a ordem impetrada em favor do ora embargante
ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES,

não reconhecendo, dentre outras alegações, a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da custódia preventiva, bem como possuir o paciente condições pessoais.

O Embargante fora denunciado no dia 23/11/2022, por suposta conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Gilmário dos Santos Reis, fato ocorrido em 19/11/2022, tendo a prisão preventiva decretada em 23/11/2022, pelo juízo de Augusto Corrêa, sendo expedido mandado de prisão em 24/11/2022.

Inconformado com a decisão exarada pelo juízo de direito da Comarca de Augusto Correa, o ora embargante impetrou habeas corpus, alegando constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva ter sido decretada sem os requisitos e motivos autorizadores constantes no art. 312, do CPP, ressaltando, ainda, condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, bem como a prisão domiciliar em substituição a prisão preventiva em razão de doença e possuir filhos menores de 12 anos de idade.

Em decisão prolatada pela Seção de Direito Penal em 13/02/2023 (id.12511908), por unanimidade de votos, conheceu do
writ,
e denegou a ordem impetrada, o que levou a interposição dos presentes embargos de declaração

Em síntese, alegou o embargante que o Acórdão fora omisso quanto ao pedido de cerceamento de defesa arguido pelo embargante em
habeas corpus
, uma vez que autoridade coatora negou pedidos de diligências e provas a serem colhidos em instrução processual, sem a fundamentação plausível.

Requereu que sejam os Embargos acolhidos, a fim de suprir a omissão do Acórdão, reconhecendo o cerceamento de defesa no que tange as diligências requeridas, pela defesa, no juízo de primeiro grau, sendo as mesmas realizadas pelo juízo de origem.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se em parecer, (id. 13138864), pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de declaração opostos em favor de
ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES
.

É o sucinto relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Requereu o embargante a reforma do V. Acórdão, alegando ser omisso, quanto ao reconhecimento de cerceamento de defesa observado diante da negação do pedido de diligências e provas a serem colhidas e produzidas pelo juízo de origem, sem a devida fundamentação.

Quanto ao pleiteado, adianto que, em que pese as ponderações do ora embargante, os embargos
merecem ser conhecidos
, porém,
rejeitados
, uma vez que há precisa decisão do
Superior Tribunal de Justiça
neste sentido (EDcl no REsp 1772848/RS), cujo relator, Ministro Herman Benjamin, assim decidiu:

"Afigura-se manifesto, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito a vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou reapreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida".

Transcrevo, por imperioso, a ementa da decisão combatida:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. TESE REJEITADA. O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo 117, da Lei de Execução Penal, em especial aquele concernente a impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra. De acordo com as informações prestadas no HC 08011501620238140000, no qual informa que o paciente foi submetido no dia 05/02/2023 a uma cirurgia (orquiectomia radical à direita, sem intercorrência), evoluindo bem clinicamente e recebendo alta melhorada, com as orientações para retorno ambularorial com 45 dias, prescrição medicamentosa, evitar esforços físicos e retirada de ponto em 14 dias. Ressalta ainda que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, impedindo o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ, o que inviabiliza a concessão da ordem.

DA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS. TESE REJEITADA. O Impetrante deixou de apresentar provas de que o paciente é o único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, conforme preconiza o inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA

LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA

Da ementa ao norte colacionada denota-se que a questão atinente a definição da conduta do embargante foi devidamente abordada e refutada, não se configurando o não reconhecimento de tal ocorrência omissão, mas apenas entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante, ressaltando-se que o referido Acórdão se baseou no livre convencimento motivado, principalmente no que concerne às provas constantes dos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição ou ambiguidade ou obscuridade.

Vejamos então o dispositivo,
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Observe-se que a decisão devidamente atacou todos os pontos suscitados no
writ
, tendo esta relatora rebatido, com base nos documentos acostados aos autos pelo ora embargante e nas informações da autoridade então inquinada coatora, formado seu convencimento e que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa fundamentação à decisão.

Ademais, a análise de tais argumentos demandaria revolvimento de provas, o que é inviável naquela estreita via, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Por oportuno, reproduzo aqui excerto da manifestação do representante da
Procuradoria de Justiça
em seu bem lançado parecer:

“ (...)

Veja-se, que a Relatora, em seu Voto, esclareceu todos os pontos levantados em sede de Habeas Corpus, reanalisando a necessidade da constrição cautelar do então paciente, em nada retificando o decisum do juízo coator.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já encontrou motivo quantum satis para a formação de seu livre convencimento, sedimentando o deslinde da matéria posta sob sua análise com fundamentação idônea, ainda que sucinta, mas suficiente e segura para a escorreita resolução da lide3 . Nesse passo, a decisão questionada via Embargos não merece reproche algum, considerando que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não incorreu em qualquer hipótese prevista à oposição de Embargos de Declaração
.”

Como visto, a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no apelo, assim, cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E O DA SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE FATO. ARGUMENTAÇÃO INADEQUADA PARA A VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE. TENTATIVA DE REEXAME DOS AUTOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O ENTENDIMENTO DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME EXPLÍCITO DAS QUESTÕES SUBMETIDAS À ANÁLISE. 2. REJEIÇÃO. 1. A contradição viabilizadora de embargos declaratórios é a interna, isto é, a existente nos fundamentos e conclusão da decisão, e não uma suposta contradição entre os fundamentos do acórdão e da sentença, que visa, apenas, à adequação à tese defendida pela parte. -
O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo
.
2. Rejeição dos embargos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00040943920098150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 07-11-2019) (TJ-PB 00040943920098150371 PB, Relator: DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que se falar em prequestionamento, bem como não há razão para acolher presentão defensiva.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 03/04/2023